Tribunal: TJPA
Processo: 0800987-36.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800987-36.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO MARCO PEREIRA RAMOS

REQUERIDO: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. CABIMENTO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal Brasileiro, não devem ser simplesmente justificadas de maneira genérica, necessário se faz, fundamentar idoneamente tais assertivas
;

2.
Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação ao
quantum
aplicado na
1ª fase da dosimetria
, dessa maneira, observo que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, devem ser reanalisadas e a pena corporal redimensionada;

3. Revisão Criminal conhecida e procedente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da ação de revisão criminal, e no mérito, julgar procedente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 à 15 do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/Pa,
06
de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, III, do CPP por
ANTONIO MARCO PEREIRA RAMOS
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença penal oriunda do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Barcarena/PA, que a condenou à pena de
19 (dezenove) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, pela prática dos crimes previstos no
artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Narra a revisional, que quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Ressalta que no presente caso, o Juízo em plenário, ao proferir a sentença condenatória, fixou a pena base acima do mínimo legal, o fez com base em fundamentação genérica e subjetiva para valorar desfavoravelmente todos os vetores apresentados.

Assevera que devem ser reanalisadas as circunstâncias judiciais e consequentemente a pena-base modificada.

Aduz que ante a fundamentação genérica apresentada às referidas circunstâncias, sem lastro no conjunto fático probatório constante dos autos, violando o que determina o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais), o que eiva a sentença do vício de falta de fundamentação idônea, agindo em desconformidade com a norma contida no art. 59, não se mostrando a argumentação lançada pelos magistrados para proporcionar a exasperação das circunstancia de aumento de pena, é dever dessa Corte de Justiça, deixar de considerar como desfavoráveis as circunstâncias relacionadas na sentença e no acórdão.

Por fim, requer a reforma da sentença para ajustar a pena do Réu tendo assim o entendimento de diminuir a sua pena por encontrar-se em desencontro com as circunstâncias de aumento de pena, bem como o reconhecimento da atenuante de confissão conforme previsto no art. 65, inciso III, d, Código Penal.

Na data de 03.02.2023, deferi o pedido de gratuidade da justiça (ID 12530528 – Pág. 33).

A sentença transitou em julgado, certidão ID 12502968 – Pág. 13.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Geraldo de Medonça Rocha
, manifesta-se pelo conhecimento da presente revisão criminal, e no mérito, opina por sua
procedência parcial
, para que seja revista a pena-base.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que esta ação de Revisão Criminal deve ser conhecida.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, e, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

Alega a defesa, que a sentença deve ser reformada para ajustar a pena do réu, tendo assim o entendimento de diminuir a sua pena por encontrar-se em desencontro com as circunstâncias de aumento de pena, bem como o reconhecimento da atenuante de confissão conforme previsto no art. 65, inciso III, d, Código Penal.

Colaciono sentença condenatória, na parte dosimétrica, para melhor análise:

“(...) Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu ANTONIO MARCOS PEREIRA RAMOS
agiu com culpabilidade em grau reprovável, possui antecedentes criminais, possui personalidade normal e conduta social voltada para a prática de delitos, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte
, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a PENA BASE em 21 (vinte e um) anos de reclusão, contra a pessoa do réu ANTONIO MARCOS PEREIRA RAMOS.

Não existem nos autos circunstâncias agravantes, porém,
existem duas atenuantes em favor do réu, uma vez que à época do fato era menor de 21 (vinte e um) anos e que confessou o crime em plenário, pelo que, reduzo a pena aplicada anteriormente em 01 (um) ano de reclusão para cada atenuante.
Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.

Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, CONDENO o réu ANTONIO MARCOS PEREIRA RAMOS, a pena de 19 anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra a do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final.

Considerando que o réu ANTONIO MARCOS PEREIRA RAMOS tem contra si prisão preventiva decretada por este Juízo, conforme fls. 83 dos autos e considerando-se ainda que o mesmo responde a outra ação penal, já tendo sido inclusive pronunciado na mesma, e por vislumbrar a presença dos requisitos legais, sobretudo pela condenação ora proferida, na forma do art. 312 do CPP, MANTENHO a prisão preventiva do condenado ANTONIO MARCOS PEREIRA RAMOS. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
, a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

As circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal Brasileiro, não devem ser simplesmente justificadas de maneira genérica, necessário se faz, fundamentar idoneamente tais assertivas.

A jurisprudência da corte Superior de Justiça é no sentido de que a
pena
-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas,
genéricas,
desprovidas de
fundamentação
objetiva para justificar a sua exasperação.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A ausência de intimação na origem, acerca da apresentação de embargos de declaração pela acusação, não trouxe qualquer prejuízo ao acusado, uma vez que esses foram rejeitados.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, não se evidencia nulidade se a defesa técnica, regularmente intimada para apresentação de contrarrazões ao recurso especial e ao agravo em recurso especial, permanece inerte.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

4. (...).; 5. (...).; 6. (...).; 7. (...).; 8. (...).; 9. (...).; 10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação ao
quantum
aplicado na
1ª fase da dosimetria
, dessa maneira, observo que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, devem ser reanalisadas e a pena corporal redimensionada.

1ª Fase da Dosimetria.

- Culpabilidade:
desfavorável, tendo em vista que o réu obedecendo a ordem de seu comparsa, foi até a casa de uma terceira pessoa buscar a arma de fogo e disparou três vezes na vítima;

- Antecedentes Criminais:
nada tenho a valorar;

- Conduta Social:
desfavorável, pois o réu se mostra voltado a prática de crimes, conforme se verifica da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos;

- Personalidade:
poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime:
foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, nada tendo a valorar, a fim de não incorrer em
bis in idem
;

- Circunstâncias do crime:
desfavorável, pois o réu não se importou em ser visto por populares que estavam na rua;

- Consequências do crime:
normal a espécie, nada tenho a valorar;

-

Comportamento da vítima:
em nada influenciou para a prática do delito;

Dessa maneira, restando três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
19 (dezenove) anos de reclusão
.

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao revisionando.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
,
conforme
Súmula nº 23.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

2ª Fase da Dosimetria.

Ausentes agravantes. Mantenho a aplicação das atenuantes da confissão e menor idade, na proporção de 01 (um) ano para cada, restando a pena intermediária em
17 (dezessete) anos de reclusão
.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena. Restando, assim a
pena concreta, definitiva e final em 17 (dezessete) anos de reclusão.

A ser cumprida em
regime inicial fechado
, conforme art. 33, §2º,
a
, do CPB.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço da ação de Revisão Criminal e, julgo
PROCEDENTE
, para reanalisar a fundamentação das circunstâncias judiciais e reformar a pena aplicada,
nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
06
de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023